Tribunal: CARF
Processo: 16045.000360/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000360/2007-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.654 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOSPITAL SAO LUCAS DE TAUBATE LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/12/2006
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
DECADÊNCIA
DA
COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Não obstante a admissibilidade do Recurso Especial interposto para a
rediscussão da decadência; uma vez que, para contribuições previdenciárias da
competência dezembro, o vencimento da obrigação se daria apenas no mês de
janeiro, pela regra do art. 173, I do CTN; a competência de dezembro de 2001
não integra a parte remanescente do lançamento e, assim, não há interesse
recursal na discussão do tema, diante do provimento parcial do recurso
voluntário, por desconsiderar, em definitivo, a caracterização de vínculo
empregatício com relação aos trabalhadores que atuam nos setores da UTI
adulto, plantão UTI neonatal, plantão centro cirúrgico e laudos exames
eletrocardiográficos emergenciais.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação à retroatividade da
multa aplicada, e no mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000360/2007-18
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.654 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000360/2007-18

Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-002.319, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 24 de agosto de 2011, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
901:
DECADÊNCIA PARCIAL
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103a da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA NORMA MAIS
BENÉFICA. MULTA LIMITADA A 20%.
As contribuições sociais previdenciárias estão sujeitas à multa de mora, na hipótese de
recolhimento em atraso devendo observar o disposto na nova redação dada ao artigo 35,
da Lei 8.212/91, combinado com o art. 61 da Lei no 9.430/1996, se for mais benéfica ao
contribuinte.
Contra a mencionada decisão foram opostos embargos de declaração, mas não
foram admitidos, conforme consta do Despacho de fls. 565 e seguintes.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 568 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 962 e seguintes, para rediscutir a contagem do prazo decadencial
(competência de dezembro).
Após Resolução n.o 9202-000.262 às e-fls. 670 a 672, o presente processo
retornou para complementação da análise quanto à admissibilidade do Recurso Especial
interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional às e-fls. 565 a 590, que resultou na
admissibilidade também da matéria retroatividade benigna – Multa de mora – art. 35, da Lei
n.o 8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 11.941/2009.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o impasse diz respeito à interpretação do art. 173, I, do CTN, em face do
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso
representativo da controvérsia (Resp n° 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux), de
observância obrigatória pelos órgãos do CARF, por força do disposto no art. 62-A do
RICARF, acrescentado pela Portaria MF n° 586, de 21 de dezembro de 2010;
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.654 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000360/2007-18

b) dúvidas não há de que a observância do art. 62-A do RICARF, diante do que decidiu
o STJ no Resp n° 973.733/SC, conduz à conclusão de que o termo inicial da decadência,
segundo o art. 173, I, do CTN, corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
c) verifica-se que o lançamento da contribuição previdenciária apurada em 12/2001,
cientificado ao sujeito passivo em 12/07/2007, foi tempestivo, pois o prazo decadencial
inicia a ser contado em 01.01.2003, primeiro dia do exercício seguinte a 2002, quando a
contribuição poderia ter sido exigida encerrando-se em 31/12/2007;
d) não ha como se adotar outro entendimento senão o de que a multa de mora prevista
no art. 35, da Lei n° 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) está inserida em
sistemática totalmente distinta da multa de mora prescrita no art. 61 da Lei n° 9.430/96.
Logo, por esse motivo não se poderia aplicar espécie o disposto no art. 106 do CTN,
pois, para a interpretação da retroatividade benigna, a comparação é feita em relação a
mesma conduta infratora praticada, em relação a mesma penalidade;
e) para se averiguar sobre a ocorrência da retroatividade benigna no caso concreto, a
comparação entre normas deve ser feita entre o art. 35, da Lei n° 8.212/91 em sua
redação antiga (revogada) e o art. 35-A da LOPS;
f) repise-se: a tese encampada pelo acórdão recorrido no sentido de que h retroatividade
benigna em razão do advento da MP n9 449/2008 (convertida na Lei n 11.941/2009)
que conferiu nova redação ao art. 35 da Lei 8.212/91, portanto, não merece prevalecer,
pois a forma de cálculo ali defendida somente pode ser utilizada no caso cm que o
contribuinte incorreu na mora e efetuou o recolhimento em atraso espontaneamente. Na
espécie, não houve recolhimento espontâneo do tributo devido. Houve isto sim
lançamento de oficio, logo, inarredável a aplicação das disposições especificas da
legislação previdenciária.
Intimado, o Sujeito Passivo não apresentou Contrarrazões, como se observa das
fls. 641 e seguintes:
Cumpre acrescentar que foi juntada aos autos a petição de fls. 645 e seguintes na
qual consta a informação acerca da existência de pagamento parcial do débito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conforme narrado, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
contra a decisão proferida em segunda instância pleiteando a sua reforma sob dois aspectos:
decadência (competência de dezembro) e aplicação da multa (retroatividade benigna).
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD para a
exigência das contribuições previdenciárias apuradas no período de 07/1998 a 12/2006.
Como se extrai do Relatório Fiscal, fls. 80, o presente tem como objeto a
exigência de obrigação principal, nos termos abaixo:
Este relatório fiscal é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD n° 37.037.584-0, e refere-se 'a contribuições devidas à Seguridade Social, não
recolhidas em épocas próprias, correspondentes à Contribuição dos segurados, da
empresa, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e
as destinadas aos Terceiros, incidentes sobre a remuneração de diversos médicos nas
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.654 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000360/2007-18

atividades I funções de Plantonistas; emissores de Laudos Eletrocadiográficos;
Coordenadores de Setor; e Coordenadores do Conselho Interdepartamental, cujos
valores foram pagos através de °MAPAS DOS MÉDICOS e contabilizados de forma
global, a trabalhadores tidos pela Contratante como prestadores de serviços
terceirizados na condição de CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (AUTÔNOMO),
porém considerados por esta fiscalização como autênticos SEGURADOS
EMPREGADOS da empresa, tendo em vista que prestam serviços de forma direta,
habitual, remunerada, pessoal e subordinada à notificada.
Observa-se que, da presente ação fiscal, tiveram origem os seguintes autos, fls.
132:
NFLD 370375858
NFLD 370375840
NFLD 370375831
NFLD 370375823
NFLD 370375815
NFLD 370375866
NFLD 370375807
NFLD 370375866
NFLD 370375807
NFLD 370375793
AI 370375785
AI 370375777
AI 370375769
Acerca da decadência, que foi a primeira matéria admitida para análise, a
discussão limita-se à forma de contagem do prazo decadencial com base no art. 173, I, do CTN,
apenas quanto a competência de 12/2001.
Sustenta a Recorrida, em sede de memoriais, o equívoco da Fazenda Nacional, em
seu Recurso, ao passo que não persiste a discussão quanto à decadência relativa à competência de
dezembro de 2001, por inexistirem valores lançados pela autoridade Fiscal em relação aos
coordenadores de setor e coordenadores do conselho interdepartamental neste período, mantidos
pela 2a Seção de Julgamento do CARF, a autuação acerca da competência de 12/2001 referia-se
apenas aos médicos plantonistas da UTI-adulto, centro cirúrgico e àqueles emitentes de laudos
exames eletrocardiográficos emergenciais, e que tinham sido excluídos em sede de julgamento de
Recurso Voluntário, conforme se observa às fls. 42 dos autos.
Compulsando-se os autos, especificadamente os anexos do Relatório Fiscal, no
tocante à relação dos coordenadores do conselho interdepartamental, nota-se que, de fato, quanto
à parte mantida da decisão recorrida, não se inclui no lançamento a competência referente à 12/2001.
Assim, carece a Fazenda Nacional de interesse recursal, razão pela qual voto em
não conhecer do recurso, nessa parte.
No que se refere à aplicação da multa, pleiteia a Recorrente que, para se
averiguar sobre a ocorrência da retroatividade benigna no caso concreto, a comparação entre
normas deve ser feita entre o art. 35, da Lei n° 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) e o art.
35-A da LOPS.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.654 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000360/2007-18

Em contrapartida, o acórdão recorrido expressou entendimento diverso, na medida
em que estipulou a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 61 da Lei no 9.430/1996,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009 ao art. 35 da Lei no 8.212/1991, se mais benéfica
para o contribuinte.
Nesse ponto, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se
exclusivamente à aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas
na Lei no 8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
Em vista de citada alteração legal, e em face do que dispõe a alínea “c” do art. 106
do CTN, entendeu a Fiscalização pela necessidade de se comparar as multas aplicáveis em
decorrência das alterações introduzidas na Lei 8.212/1991 pela MP 449 com as multas vigentes
antes das alterações decorrentes da citada Medida Provisória, e aplicar a mais benéfica ao Sujeito
Passivo.
Convém repisar que no procedimento fiscal que culminou na presente autuação
para a exigência das obrigações principais foram também efetuados por descumprimentos de
obrigações acessórias.
É fato que em situações como a retratada nos autos, esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF vinha se posicionando no sentido de que a retroatividade benigna
deveria ser aplicada mediante a comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II
do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e
a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória referida,
convertida na Lei no 11.941/2009, conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até
porque, esse entendimento havia inclusive sido pacificado na esfera administrativa, mediante a
edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, inclui a matéria aqui tratada na lista de dispensa de contestar
e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, especificamente em relação às obrigações principais, a retroatividade
benigna deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991,
conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa
moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel dispositivo
caracteriza-se como norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara
tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento contido na
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo PARECER SEI No
11.315/2020/ME.
Desse modo, mostra-se inviável a manutenção da jurisprudência desta CSRF, que
era pela comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o ou
5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art.
35-A, acrescido na Lei de Custeio Previdenciário pela MP no 449/2009, devendo ser mantida a
limitação a 20%, consoante entendeu o Colegiado a quo.
Diante do exposto, voto em conhecer do Recurso parcialmente quanto à
retroatividade da multa aplicada e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.654 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000360/2007-18

Fl. 697
DF CARF MF
Original